Tribunal: TJSP
Processo: 2259552-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão que deferiu apenas parcialmente o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão que deferiu apenas parcialmente o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259552-14.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
ALEXSSANDRA JUVENCIO DE AQUINO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259552-14.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5052 - José Bonifácio
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259552-14.2019.8.26.0000
Agravante: Alexssandra Juvencio de Aquino
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: José Bonifácio
Juiz: Tiago Octaviani
Voto no 5052
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão
que deferiu apenas parcialmente o benefício da justiça gratuita à
autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados
apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a
capacidade financeira para arcar com as despesas processuais,
prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa
natural. Agravo provido.
.
Alexssandra Juvencio de Aquino agrava de instrumento de
decisão interlocutória que, proferida em ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada em face Banco Bradesco S/A, deferiu apenas
parcialmente a assistência judiciária gratuita, apesar de sua falta de capacidade financeira
para suportar as despesas do processo. Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito
suspensivo e provimento final do recurso.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se à
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 50/51), vindo a mesma a
peticionar e juntar documentação (fls. 53/55).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que o
agravado ainda não foi citado.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259552-14.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5052 - José Bonifácio
3
É o relatório.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
No vertente caso, a autora desincumbiu-se desse ônus, ao
“informar sob as penas da Lei que é isenta de prestar declaração de imposto de renda, e
pelo fato de estar desempregada, no momento não possui conta bancária, juntando aos
autos o contrato de aluguel firmado em nome de seu atual companheiro, comprovando
assim, a situação de pobreza da agravante.” (petição de fl. 53)
O benefício há de ser deferido integramente, uma vez que (i)
não se pode impor à agravante a prova de fato negativo que não está empregada, que não
tem conta, que não possui bens; (ii) em Direito o que se presume é a boa-fé, mormente em
declaração firmada 'sob as penas da Lei'; (iii) inexistem indícios nos autos a demonstrar
patrimônio suficiente a suportar as custas do processo, de modo que continua a incidir a
presunção de hipossuficiência, até que sejam juntadas provas em sentido contrário ou até
que o quadro patrimonial da autora se modifique.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator